Tribunal: TCU
Processo: 033.929/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul - RS contra decisão que julgou suas contas irregulares com débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto pelo município de Sapucaia do Sul/RS contra o Acórdão 2044/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e condenou-o ao pagamento de débito, em razão de desvio de finalidade e burla à exigência de contrapartida na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados nos exercícios de 2007 e 2008 ao referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.